Tribunal: TJES
Processo: 0000126-37.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000126-37.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON DA SILVA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000126-37.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON DA SILVA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DE PARÂMETRO OBRIGATÓRIO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REFORMA NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Embora o apelante ostente a condição de reincidente, a pena definitiva restou fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) mese de reclusão, bem como não foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Portanto, analisando de forma sistemática o artigo 33, do Código Penal, o regime inicial semiaberto se mostra adequado ao presente caso. 2. Recurso parcialmente provido.

15 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000126-37.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON DA SILVA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 10 de janeiro de 2019, o denunciado conduzia, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime (motocicleta Honda XR, ano 2002, cor branca, placa MRD-5951).

Em razão deste fático delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado condenou o apelante pela prática do crime de receptação.

Conforme relatado, a defesa almeja a absolvição, ou a desclassificação para a conduta de receptação culposa. Para tanto, afirma que não restou comprovado o dolo na conduta do apelante.

Entretanto, verifico que a materialidade restou satisfatoriamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (fls. 04/12), auto de apreensão (fls. 19/20), laudo de identificação veicular (fls. 27/33) e boletim de ocorrência de furto da motocicleta (fls. 39/41).

Quanto à autoria, destaco, inicialmente, o interrogatório do apelante na esfera policial, posteriormente ratificado em juízo, no qual afirmou ter adquirido a moto pelo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), embora o valor de mercado seja de R$ 7.000,00 ( sete mil reais).

Somado a isso, o depoimento dos policiais, que realizaram a abordagem do apelante:

PM ALENILTON DOS SANTOS RITA:

“(...) que se recorda dos fatos; que fizeram uma abordagem na Rua Rio Doce, onde o acusado mora, conhecido pelo tráfico de drogas; que realizaram a abordagem, em razão do envolvimento do acusado com outros crimes; que a placa da motocicleta não possuía restrições; que quando verificaram o número do motor da motocicleta, constataram a existência de uma restrição de furto/roubo; que o acusado foi então conduzido a Delegacia; que a placa da motocicleta não condizia com o chassi da mesma; que os números do chassi e do motor não eram vinculados àquela placa; que o acusado possui envolvimento com o tráfico de drogas; que o acusado costumava empinar moto no bairro e já foi autuado por direção perigosa. (...)”.

PM WALESON RODRIGUES FERREIRA:

“(...) que se recorda dos fatos; que o acusado foi conduzido porque pilotava uma motocicleta cujo motor estava com uma restrição de furto/roubo; que no dia dos fatos, abordaram o acusado nas proximidades da “favelinha”; que o acusado era acompanhado por uma moça que estava na garupa da motocicleta; que deram voz de abordagem, devido o local ser de intenso tráfico de drogas; que nada de ilícito foi encontrado em poder do acusado, porém, ao consultar a motocicleta, constataram que estava tudo certo com a placa, entretanto, o motor era de outra motocicleta, com restrição de furto/roubo; que o acusado não apresentou documentação da motocicleta; que não se recorda o que o acusado explicou sobre os fatos; que conhecia o acusado anteriormente aos fatos, mas essa foi a primeira vez que o depoente o conduziu ao DPJ.(...)”.

No que tange ao argumento de que o Recorrente não tinha ciência da origem ilícita do bem, não há como prosperar tal alegação, eis que o
entendimento deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito - caso dos autos – ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido ou, ainda, eventual desconhecimento por parte do agente (TJES, Classe: Apelação Criminal, 036160010694, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022).

Portanto, encontra-se configurado o delito em sua forma dolosa, uma vez que não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse suas alegações.

A defesa ainda pretende a reforma da pena, na segunda fase, majorada em 06 (seis) meses, em virtude da reincidência do apelante.

Contudo, cumpre ressaltar que a aplicação das circunstâncias agravantes ou atenuantes não se sujeitam a um patamar pré-fixado, cabendo ao magistrado, com a discricionariedade que lhe assiste, aplicar o patamar que julgar adequado ao caso.

Nesse sentido:

EMENTA: EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS APELANTES. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FUNDAMENTADAS DE FORMA IDÔNEA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO). PROVIMENTO. AFASTADO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O magistrado sentenciante analisou as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal corretamente, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam as penas dos apelantes, atento às diretrizes do Código Penal, Código de Processo Penal, e da Constituição Federal, não havendo nenhuma mácula a ser corrigida. 2. A fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu, trata-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e orientação da fixação da pena, de modo a ser plenamente facultado ao Juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso, diante das peculiaridades do caso concreto e da maior reprovabilidade do agir do réu, conforme ocorreu no caso em apreço. 3. Quanto à atenuante de menoridade relativa, afere-se que sua aplicação se deu em valor muito aquém do patamar orientador estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, e desprovida de fundamentação para tanto, eis porque deve ser aplicada a fração redutora de 1/6 (um sexto) quanto à atenuante do art. 65, I, do Código Penal. (...). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012150079387, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/02/2023, Data da Publicação no Diário: 23/02/2023).

Dessa forma, não vislumbro ilegalidade na pena fixada, de modo que mantenho a sentença neste ponto.

Contudo, razão assiste à defesa quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, estabelecido no fechado.

Isso porque, embora o apelante ostente a condição de reincidente, a pena definitiva restou fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, bem como não foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Portanto, analisando de forma sistemática o artigo 33, do Código Penal, o regime inicial semiaberto se mostra adequado ao presente caso.

Firme nesses fundamentos, dou parcial provimento ao recurso, para reformar o regime inicial de cumprimento de pena.

É como voto.

15 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.